Tribunal: TJBA
Processo: 0507914-54.2018.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0507914-54.2018.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: DALILA SOUSA DA SILVA

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS DA ANUNCIACAO FONSECA JUNIOR

APELADO: UNIME - UNIAO METROPOLITANA PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO E CULTURA LTDA.

Advogado(s)
:
VOKTON JORGE RIBEIRO ALMEIDA, EMERSON LOPES DOS SANTOS, ANGELA SOUZA DA FONSECA, BRUNO FEIGELSON

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO QUE DEU PROVIMENTO AO APELO DA AUTORA PARA JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO E CONDENAR A PARTE RÉ. CONTRADIÇÃO. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. REFORMA DE SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA DO ART. 85, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ORDEM DE PREFERÊNCIA. VALOR DA CONDENAÇÃO. VÍCIO SANADO. EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO ACOLHIDO.

I. Caso em exame:
Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que, ao reformar sentença de improcedência para condenar a parte ré, gerou contradição quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais.

II. Questão em discussão:
Aferir a existência de contradição no acórdão embargado referente à base de cálculo dos honorários de sucumbência, em cenário de reversão do julgado de improcedência para procedência com condenação.

III. Razões de decidir:

O art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil estabelece uma ordem de preferência para a fixação da base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais, sendo a primeira o valor da condenação.

Uma vez reformada a sentença de improcedência para condenar o réu, a verba honorária devida pelo sucumbente deve ser calculada sobre o valor da condenação, e não mais sobre o valor da causa, que é critério subsidiário.

Configura-se contradição a ausência de adequação da base de cálculo dos honorários à nova realidade do julgado (de improcedência para procedência com condenação), o que impõe o acolhimento dos aclaratórios, com a atribuição de efeitos infringentes, para sanar o vício e alinhar o dispositivo do acórdão à norma processual.

IV. Dispositivo:
Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos, com efeitos infringentes, para retificar o acórdão e fixar os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação.

Legislação relevante citada:
Código de Processo Civil, arts. 85, § 2º, e 1.022, I.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos no processo de Apelação Cível nº 0507914-54.2018.8.05.0150, em que figuram como Embargante UNIME - UNIÃO METROPOLITANA PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA. e como Embargada DALILA SOUSA DA SILVA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, com atribuição de efeitos infringentes, para retificar o acórdão embargado e determinar que os honorários de sucumbência devidos pela Embargante sejam calculados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação (danos morais e materiais), mantendo-se hígidos os demais capítulos do julgado, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a)

R01